Tribunal: TJDFT
Processo: 0737530-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0737530-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASILIA COMERCIO E REPRESENTACAO DE BIBIDAS EIRELI AGRAVADO: DEPOSITO DE BEBIDAS TERESINA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BRASILIA COMERCIO E REPRESENTACOES DE BEBIDAS LTDA e PEDRO JUNIO BANDEIRA BARROS DIAS, ora exequentes/agravantes, em face da decisão ID Num. 207777092, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0707183-25.2022.8.07.0006, proposto em desfavor de DEPOSITO DE BEBIDAS TERESINA EIRELI, ora executado/agravado, nos seguintes termos: “Eventuais pontos previstos em saldos de programas de fidelidade de cartão de crédito ou de empresas de aviação integram o patrimônio pessoal da parte executada. Contudo, tais bens são de uso pessoal pelos seus titulares, conforme condições estabelecidas pelos agentes que concedem tais benefícios. Para que seja possível a constrição, na forma pretendida pela parte, esta deve demonstrar: se devedor é titular de crédito em programa de pontos e se é viável a transferência de tais créditos, conforme o programa que os concede. Cabe à parte credora as providências necessárias para a localização de bens passíveis de constrição. A atuação judicial é subsidiária e excepcional. Não cabe ao juízo realizar diligências para a busca desse tipo de crédito, principalmente porque não há certeza acerca da efetividade de eventual ordem de penhora. Por tais razões, INDEFIRO o pedido de expedição de ofício. A exequente deixou de indicar bens penhoráveis. Retornem os autos conclusos para arquivamento provisório (art. 921 CPC).” Em suas razões recursais, a parte exequente narra que, na origem, trata-se de cumprimento de sentença no qual requereu realização de pesquisa junto às operadoras e instituições de Programas de Fidelidade, a fim de viabilizar a penhora destes pontos. O pedido foi indeferido, na forma da decisão retro transcrita. Argumenta, em linhas gerais, que os pontos acumulados em programas de fidelidade possuem valor monetário e tratam-se de patrimônio de seu possuidor, sendo, portanto, possível sua penhora, na forma do art. 789 do CPC. Colaciona precedentes. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de que sejam expedidos ofícios às operadoras de cartão de crédito e programas de fidelidade de empresas aéreas, a fim de que informem a existência de eventual saldo de pontos em programas de fidelidade. Em caso positivo, requer seja determinada a proibição de utilização da pontuação eventualmente localizada. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu seu pedido referente à penhora de créditos de milhas e pontos de fidelidade administrados pelas operadoras de cartão de crédito de titularidade do agravado/devedor. Em síntese, alega a agravante que os pontos e milhagens de programas de fidelidade das operadoras de cartão de crédito possuem valor monetário e que, consequentemente, não há impedimentos à sua penhora. Ocorre que, embora não se desconheça que os pontos ou milhagens acumuladas em programas de fidelidade possuem conteúdo econômico, o acúmulo desses pontos decorre de instrumento pessoal e intransferível entre as fornecedoras administradoras e seus participantes. Nessa direção, os programas de milhagem das companhias aéreas decorrem de contratos atípicos, cujo objeto jurídico é disponível (patrimonial) e amparado na liberdade das partes de contratarem. Assim, as limitações quanto ao uso dos pontos não ofendem norma de ordem pública, de modo que devem ser respeitadas por terceiros. Dessa forma, tendo em vista que o contrato firmado pelo participante e o administrador do programa é unilateral e está sujeito ao regramento estabelecido pelas companhias aéreas e às condições de utilização, há que se perquirir a efetividade da medida pleiteada pela parte agravante. Ora, uma vez que as limitações impostas pelas companhias aéreas não são abusivas, pois necessárias ao regular desempenho de suas atividades e controle financeiro, verifica-se que seu caráter pessoal e intransferível impossibilita que pontos de fidelidade e milhas aéreas sejam objeto de penhora. Nesse sentido, é o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça sobre a matéria: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. COMPANHIA ÁREA. PROGRAMA DE MILHAGEM. PENHORA DE MILHAS. INEFICÁCIA DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. As milhagens obtidas em programas de fidelidade são pessoais e intransferíveis, por meio dos quais as companhias aéreas se obrigam a prestar os benefícios propostos, com condições e limitações ao uso. São programas de relacionamento de companhias aéreas em que o participante acumula pontos em voos dessas empresas ou adquire produtos e serviços de lojas parceiras. 2. Em que pese o conteúdo econômico das milhas de programas de fidelidades, não podem ser objeto de penhora ou comercialização por terceiros, ante o caráter pessoal e intransferível. 3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 1304258, 07400835020208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 11/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. COMPANHIAS AÉREAS. PROGRAMAS DE FIDELIDADE. PONTOS E MILHAS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. Em regra, todos os bens e direitos do executado podem responder pelo pagamento da dívida executada, salvo aqueles considerados impenhoráveis, na linha do que prescrevem os artigos 789, 832 e 833, do Código de Processo Civil. Não obstante o fato de que o crédito decorrente dos programas de fidelidade das companhias aéreas possua expressão econômica, a expedição de ofícios para a verificação da existência de pontos ou milhas vinculadas ao executado exige a demonstração de probabilidade da eficácia da medida, mormente em razão da reduzida efetividade, especialmente quando pelas demais pesquisas realizadas nos autos foi possível constatar que o devedor sequer foi localizado para citação, não declarou imposto de renda, não possui bens imóveis e saldo em conta bancária passível de penhora. Ao magistrado incumbe o dever de cooperação nas tentativas de localização de bens passíveis de constrição do devedor; porém, também lhe incumbe o dever de conduzir o processo de forma a evitar a prática de atos inúteis ou sem eficácia concreta. (Acórdão 1285964, 07253013820208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 6/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, tendo em vista o entendimento jurisprudencial prevalente e o dever do magistrado de conduzir o processo de forma a evitar a prática de atos inúteis ou sem eficácia concreta, fica afastada a probabilidade do direito do agravante. Assim, ausentes estão os requisitos necessários à medida assecuratória pleiteada pelo agravante, sendo necessário seu indeferimento. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 9 de setembro de 2024 15:06:26. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora